Tribunal: CARF
Processo: 12585.000043/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000043/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.896 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. PRODUTOS DA POSIÇÃO “27.11”.
REGIME MONOFÁSICO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
Não há direito a crédito pelas compras de Propano Desodorizado (código
27.11.12), pois encontra-se sob o regime monofásico, nos termos inciso I do
caput do art. 3o c/c o inciso I do §1o do art. 2o das Leis no 10.637, de
30/12/2002, e no 10.833, de 29/12/2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS SOBRE ALUGUEL DE
PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
A interpretação do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve ser
restritiva, pelo que não abriga a locação de bens móveis e imóveis que não
sejam prédios, máquinas e equipamentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000043/2009-
09-97
3a Câma
3a Câma
.A.
.A.
NTRIBUIÇ
NTRIBUIÇ
puração: 0
puração: 0
NCIA NÃ
NCIA NÃ
GIME MO
GIME MO
Não há
Não há
27.1
27.1
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-48.903 – 6a
Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório DERAT/SP datado de 22/02/2011, por intermédio do qual foi
deferido parcialmente o Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
04175.74410.110707.1.1.10-3082 e homologada até o limite do crédito deferido a
compensação objeto do PER/DCOMP no 19251.77549.110707.1.3.10-1458, relacionada ao
seguinte débito:
· CSLL 2484-01
Jun. / 2007
R$ 140.505,75
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
04175.74410.110707.1.1.10-3082, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não Cumulativo -
Mercado Interno do 2o Trimestre de 2007, pleiteado no valor de R$ 140.505,75 e deferido
pela Fiscalização em R$ 133.155,30.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
1.
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, empresa acima identificada, apresentou
Pedido de Ressarcimento (PER) relativo a crédito de PIS/PASEP do 2o trimestre de
2007, mercado interno. Foi apresentada Declaração de Compensação (DCOMP)
relativa ao crédito pleiteado.
2.
Por intermédio do Despacho Decisório de fls. 116/120, a DERAT-SP deferiu
em parte o PER, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido,
no valor de R$ 133.155,30.
3.
Ciente desta decisão em 28/02/2011, o contribuinte apresentou Manifestação de
inconformidade de fls. 137/151 em 30/03/2011, na qual alega em síntese:
a-
não se apropriou de créditos sobre a aquisição de GLP;
b-
faz uma síntese da legislação de PIS e de COFINS não cumulativos;
c-
a fiscalização glosou os créditos relativos à aquisição de Propano
Desodorizado por entender que tal produto teria o mesmo tratamento do
GLP, porém a própria NCM trata de forma distinta estes produtos, bem
como o Propano Puro;
d-
o Propano Desodorizado é adquirido da empresa Unipar União Ind.
Petroquímicas S/A e suas receitas são tributadas pelo PIS e COFINS;
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

e-
apurou as proporções em relação às aquisições de Propano Puro e do
Propano Desodorizado, para tributar as receitas auferidas com estes
produtos;
f-
realiza o pagamento mensal de uma contraprestação para garantir seu
direito de uso e gozo de diversas áreas. A empresa utiliza um
determinado local e em contrapartida realiza o pagamento de uma
contraprestação para o real proprietário, possuindo as mesmas
características de um contrato de locação, nos termos do artigo 565 do
Código Civil;
g-
a locação também visa a aquisição do uso e gozo de uma coisa mediante
determinada contribuição;
h-
as listas de créditos previstas nas Leis nos 10.867/2002 e 10.833/2003 não
são taxativas. Cita a Solução de Consulta no 293/2007;
i-
realizou o método do rateio proporcional para a apropriação dos créditos
nos termos da legislação de regência. Não há nenhuma previsão para a
exclusão das receitas de venda do ativo imobilizado da Receita Bruta
Total para o cálculo do rateio proporcional;
j-
os créditos relativos à importação sobre bens do ativo imobilizado,
referentes à licença de uso de software, devem ser reconhecidos, pois o
impugnante também efetua o envase de gás em botijões, o que configura
processo industrial;
k-
caso os documentos juntados aos autos não sejam suficientes para a
comprovação dos créditos, requer a conversão do julgamento em
diligência, em face do princípio da verdade material, ademais pleiteia a
aplicação do artigo 112 do CTN;
l-
protesta pela juntada posterior de documentos e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
4.
É o relatório
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 6a
Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 16-48.903, datado de 29/07/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. O gás liquefeito de petróleo abrange os códigos
2711.12.10, 2711.12.90, 2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da Tipi.
CRÉDITO. HIPÓTESES. As hipóteses que podem originar crédito não cumulativo são
taxativas, deste modo não cabe interpretação extensiva. Somente o pagamento de
aluguel de prédio utilizado na atividade da pessoa jurídica gera direito à apuração de
crédito não cumulativo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos constantes de sua defesa inaugural, estruturado com os
seguintes tópicos:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

,̽'26)$726
,,̽'$1$785(=$'26&5É',72687,/,=$'263(/$(035(6$
,,,̽'$1(&(66,'$'('(5()250$'$'(&,6Ã25(&255,'$̽'$5(*8/$5,'$'('26&5É',726$35235,$'26
,,,'DV$TXLVLçõHVGR3URSDQR'HVRGRUL]DGR
,,,'D3HUPLVVãRGH8VRGHÁUHDH$UUHQGDPHQWR
,,,'R0éWRGRGH5DWHLR3URSRUFLRQDO
,,,'R&UéGLWR&DOFXODGR6REUH%HQVGR$WLYR,PRELOL]DGRHD,PSRUWDçãR
,9̽'23(','2
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
IV – DO PEDIDO
60. Diante do exposto, é a presente para requerer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada a decisão recorrida,
reconhecendo-se os créditos da Recorrente e consequentemente homologando-se
integralmente as compensações efetuadas por meio das Declarações de Compensação
nos 04175.74410.110707.1.1.10-3082 e 19251.77549.110707.1.3.10-1458, nos termos
do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
69. Protesta-se pela oportuna realização de sustentação oral.
Termos em que,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
II.1
Considerações iniciais
De acordo com o Despacho Decisório e seus anexos, os créditos da Contribuição
pleiteados pela Recorrente foram calculados com base nas seguintes linhas do DACON:
· Bens para Revenda;
· Despesa de Energia Elétrica;
· Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
· Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas;
· Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda;
· Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
· Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

· Devoluções de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;
· Ajustes negativos de créditos;
· Importação — Sobre bens do ativo imobilizado.
Ainda de acordo com o Fisco, foram integralmente aceitos os seguintes valores
informados no DACON:
· Despesa de Energia Elétrica;
· Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda;
· Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
· Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóveis;
· Devoluções de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa;
· Ajustes negativos de créditos.
Portanto, as glosas efetuadas pela Fiscalização no trimestre tratado nestes autos
recaíram sobres as seguintes rubricas:
· Bens para Revenda;
· Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas.
· Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas;
· Importação — Sobre bens do ativo imobilizado.
Além disso, foi refeito o rateio proporcional, para exclusão de receita de venda do
Ativo Imobilizado na apuração do credito a ressarcir/compensar.
Mesmo que parcialmente, as glosas das rubricas foram contestadas pela
Recorrente, exceto a relacionada à “Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados
de Pessoa Jurídica”.
II.2
Da natureza dos créditos utilizados pela empresa
A Recorrente argumenta que os créditos apropriados referem-se a despesas
incorridas com a atividade da empresa, tais como frete, aluguéis, energia elétrica, locação de
máquinas e equipamentos etc., conforme se verifica dos DACONs juntadas aos autos.
Trava um breve histórico da legislação do PIS/Cofins Não Cumulativos para, ao
final, defender a possibilidade de apropriação de créditos sobre determinados custos, despesas e
encargos relacionados com a comercialização dos produtos sujeitos à incidência monofásica, até
mesmo por se encontrar submetida à sistemática do Lucro Real.
Encerra este tópico com a conclusão de ser nítido o direito de compensar créditos
de PIS/Cofins Não Cumulativos, nos termos da legislação vigente, razão pela qual promete
demonstrar os motivos pelos quais deve ser reformada a decisão recorrida.
Aprecio.
Não há o que ser apreciado neste tópico, eis que envolve apenas esclarecimentos
sobre a possiblidade de creditamento de PIS/Cofins no regime de incidência não cumulativa.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

II.3
Das aquisições de Propano Desodorizado
A Recorrente afirma que a DRJ decidiu pela impossibilidade de manutenção dos
créditos relativos à aquisição do Propano Desodorizado, sob o fundamento de que tais produtos
se enquadrariam na mesma sistemática existente para o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).
Entende, todavia, que a decisão não merece prosperar, visto que a legislação
tributária não disciplina qualquer vedação à apropriação de créditos decorrentes de aquisição
desse produto, eis que ele possui tratamento diferenciado do GLP, ou seja, a própria NCM é
diferente para os dois produtos, conforme abaixo demonstrado:
NCM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
27111910
GLP
27111290
PROPANO PURO
27111210
PROPANO DESODORIZADO
Aduz que adquire o Propano Desodorizado da empresa Unipar União Indústrias
Petroquímicas S/A, a qual tributa suas receitas com o referido produto pelas alíquotas do PIS e
da Cofins Não Cumulativos de 1,65% e 7,6%, respectivamente, e não sob as alíquotas contidas
no art. 53, III, da Instrução Normativa SRF no 247, de 21/11/2002, de modo que foram aplicados
os mesmos percentuais utilizados pelo produtor para a apropriação de créditos nas aquisições e,
consequentemente, foram oferecidos à tributação as receitas auferidas com o referido produto, o
que efetiva o princípio da não-cumulatividade.
Ressalta que apurou as proporções em relação às aquisições do Propano Puro e do
Propano Desodorizado para tributar as receitas auferidas com estes produtos.
Entende que o art. 53, III, da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, não trata
da questão de equiparação dos produtos Propano Desodorizado e Propano Puro ao GLP.
Argui que adquiriu o produto já tributado pelo fornecedor. No entanto, mesmo nas
operações realizadas com suspensão, isenção, alíquota zerou ou não incidência de PIS/Cofins,
ainda assim é permitida a apropriação dos créditos relativos a tais operações, conforme art. 17 da
Lei no 11.033, de 21/12/2004.
Encerra este tópico com a afirmação de que apropriou-se de créditos originados de
valores de fato tributados, de modo que deve ser reformada a decisão quanto a esse ponto, para
que seja reconhecido o crédito dos valores e a consequente compensação dos débitos, sob pena
de enriquecimento ilícito do Erário Federal.
Passo a analisar.
Não há ressalvas à decisão de piso, que adequadamente apreciou esta questão,
conforme trechos seguintes:
[...]
13.
O crédito relativo à aquisição de Propano Desodorizado não foi aceito
pela DERAT-SP por se tratar de produto sujeito ao regime monofásico.
14.
O contribuinte rejeitou o posicionamento fazendário alegando que a
aquisição de Propano Desodorizado, Propano Puro e GLP tem tratamento
diferenciado, tanto isso seria verdade que a própria NCM forneceu códigos distintos
para estes produtos.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

15.
Ainda segundo o interessado, o Propano Desodorizado foi adquirido da
empresa Unipar União Ind. Petroquímicas S/A e suas receitas seriam tributadas pelo
PIS e COFINS. Por fim destaca que “apurou as proporções em relação às aquisições
do Propano Puro e do Propano Desodorizado, para tributar as receitas auferidas
com estes produtos”.
16.
A IN-SRF no 247/2002 em seu artigo 53, III, estabeleceu a tributação
monofásica nas vendas de gás liquefeito de petróleo. Nos termos do parágrafo único
deste artigo os gás liquefeito de petróleo abrange os códigos 2711.12.10, 2711.12.90,
2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da Tipi:
Art. 53. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para refinarias de petróleo,
demais produtores e importadores de combustíveis são, respectivamente, de:
I – 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) e 12,45% (doze inteiros e quarenta e
cinco centésimos por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de
gasolinas, exceto gasolina de aviação;
II – 2,23% (dois inteiros e vinte e três centésimos por cento) e 10,29% (dez inteiros e
vinte e nove centésimos por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da
venda de óleo diesel;
III – 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento) e 11,84% (onze
inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), quando se tratar de receita bruta
decorrente da venda de gás liqüefeito de petróleo;
IV – 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) e 5,8% (cinco inteiros e
oito décimos por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de
querosene de aviação efetuada a partir de 10 de dezembro de 2002; e
V - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ou 1,65% (um inteiro e sessenta e
cinco centésimos por cento) para o PIS/Pasep, conforme o caso, e 3% (três por cento)
para a Cofins, quando se tratar de receita bruta decorrente das demais atividades,
ressalvadas as receitas sujeitas ao regime de substituição, à alíquotas diferenciadas ou
à incidência única. ( Redação dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003 )
Parágrafo único. O gás liquefeito de petróleo de que trata o inciso III abrange os
códigos 2711.12.10, 2711.12.90, 2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da
Tipi. (g.n.)
17.
A seguir reproduzo parte da TIPI que contém os códigos citados:
27.11
Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos.

2711.1
- Liquefeitos:

2711.11.00
-- Gás natural
NT
2711.12
-- Propano

2711.12.10
Bruto
NT
2711.12.90
Outros
NT
2711.13.00
-- Butanos
NT
2711.14.00
-- Etileno, propileno, butileno e butadieno
NT
2711.19
-- Outros

2711.19.10
Gás liquefeito de petróleo (GLP)
NT
2711.19.90
Outros
NT
2711.2
- No estado gasoso:

2711.21.00
-- Gás natural
NT
2711.29
-- Outros

2711.29.10
Butanos
NT
2711.29.90
Outros
NT
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

18.
O Propano Desodorizado deve ser classificado na posição 2711.12,
assim, independentemente de se considerar o código 2711.12.10 ou 2711.12.90,
ambos têm tratamento tributário idêntico ao gás liquefeito de petróleo, ou seja,
sujeitam-se à tributação concentrada.
19.
Não se perca de vista que a revenda de gás liquefeito de petróleo não gera
direito à apuração de crédito de PIS, nos termos do artigo 3o, I, a, da Lei no
10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;

Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65%
(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina
de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de
petróleo e de gás natural;
20.
Em assim sendo o contribuinte não poderia apurar créditos de PIS e de
COFINS na aquisição de Propano Desodorizado.
21.
O contribuinte destaca que na revenda deste produto ofereceu à tributação
os montantes envolvidos, assim poderia aventar a hipótese de enriquecimento ilícito
da Fazenda.
22.
Esta hipótese deve ser afastada, tendo em vista que a autoridade
fazendária responsável pela elaboração do Despacho Decisório tomou o cuidado de
excluir da base de cálculo do tributo devido as receitas relativas à venda de Propano
Desodorizado (Fl. 107).
23.
Ao proceder desta forma, a autoridade fiscal recompôs a base de cálculo
do tributo devido e apurou valor de tributo menor do que o levantado pelo
contribuinte, o que resultou em valor maior a ser ressarcido.
Por concordar com o resultado do julgado de piso, adoto os fundamentos acima
transcritos como razões para decidir esta parte da contenda, nos termos do art. 50,§1o, da Lei no
9.784, de 29/01/1999.
II.4
Da Permissão de Uso de Área e Arrendamento
A Recorrente afirma que a decisão recorrida não reconheceu o direito aos créditos
oriundos de despesa a título de arrendamento e de permissão de uso de área, por concluir que as
hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, seriam taxativas.
Entende que esse entendimento não merece prosperar, ao esclarecer que realiza
pagamento mensal de uma contraprestação para garantir seu direito de uso e gozo das áreas
objeto dos contratos apresentados aos autos, o que caracteriza verdadeira similaridade com um
contrato de locação.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

Alega que, embora com denominações próprias, esses contratos nada mais são do
que negócio jurídico por meio do qual a empresa se beneficia da utilização de um determinado
local em contrapartida de pagamento ao real proprietário.
Reproduz o art. 565 do Código Civil, envolvendo locação de coisas, e aduz
aplicar-se aos contratos de arrendamento e de permissão de uso da Recorrente.
Traz trechos da Solução de Consulta no 293, de 22/08/2007, e jurisprudência do
TRF- 4a Região, que entende respaldarem a tomada do crédito nessa hipótese.
Por fim, requer a revisão da decisão a quo.
Aprecio.
Vejamos como a Fiscalização glosou as referidas despesas, conforme trechos
seguintes do Despacho Decisório:
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PJ
De acordo com o art. 3o, inciso IV das Leis n° 10.637/2002 (PIS/PASEP) e
10.833/2003 (COFINS), poderão ser descontados da contribuição devida pela pessoa
jurídica créditos calculados em relação às despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos locados de PJ:
[...]
Tratando-se o crédito em exame de benefício fiscal, cumpre salientar o dever de
obediência ao princípio da interpretação literal, sendo vedada a extensão da norma a
casos nela não previstos, consoante o disposto no art. 111 da Lei n°. 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
É nesse sentido que valores não relacionados a essas despesas foram excluídos,
tais como: permissão de uso, arrendamento de áreas, locação de espaço para eventos,
locação de máquina de café, etc.
A DRJ, por sua vez, apresentou as seguintes conclusões preliminares acerca do
assunto:
· As hipóteses que podem gerar crédito não cumulativo são taxativas.
Somente aquelas situações descritas no texto legal podem beneficiar a
Contribuinte; e
· Soluções de Consulta emanadas pelas SRRF, como por exemplo a Solução
de Consulta no 293, de 2007, da 9a RF, não vinculam aquele órgão
julgador
A partir de tais premissas, aquele órgão julgador passou a analisar os contratos
apresentados pela Contribuinte, nos seguintes termos:
[...]
32.
O primeiro contrato (fls. 73/75) versa sobre Permissão de Uso de área de terreno
pertencente à Rede Ferroviária Federal S/A.
33.
Esta área é considerada bem público da União, de acordo com entendimento do
STJ, Recurso Especial no 242.073-SC:
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
IMÓVEL
PERTENCENTE
À
REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL S.A – RFFSA. ESTRADA DE FERRO DESATIVADA -
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

IMPOSSIBILIDADE DE SER USUCAPIDO. LEI N° 6.428/77 E DECRETO-LEI N°
9.760/46.
1. Aos bens originariamente integrantes do acervo das estradas de ferro incorporadas
pela União, à Rede Ferroviária Federal S.A., nos termos da Lei número 3.115, de 16 de
março de 1957, aplica-se o disposto no artigo 200 do Decreto-lei número 9.760, de 5
de setembro de 1946, segundo o qual os bens imóveis, seja qual for a sua natureza, não
são sujeitos a usucapião.
2. Tratando-se de bens públicos propriamente ditos, de uso especial, integrados no
patrimônio do ente político e afetados à execução de um serviço público, são eles
inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis.
34.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro em sua obra Direito Admnistrativo, 15a edição,
p. 565, define Permissão de Uso como: “é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Admnistração Pública
faculta a utilização privativa de bem público, para fins de interesse público”.
35.
Sem muito esforço, conclui-se que são distintos os institutos da locação e da
permissão de uso, em assim sendo não é possivel calcular crédito incidente sobre
pagamentos decorrentes da permissão de uso.
36.
Em face do exposto, nega-se direito a crédito também aos pagamentos
decorrentes do Termo de Permissão de Uso de fls. 77/78.
37.
Nas fls. 79/82 há um contrato de Arrendamento de uma área de terra cujo
arrendador é a empresa pública de direito privado Suape Complexo Industrial
Portuário.
38.
Os contratos firmados por empresas públicas têm natureza de contrato
administrativo e são regidos pelos preceitos do Direito Público, segundo dispõem os
arts. 1o e 54 da Lei no 8.666/1993:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. (g.n.)
39.
No âmbito do Direito Público há uma clara distinção entre o contrato de locação
e o de arrendamento, sendo este celebrado quando tratar da exploração de frutos ou
prestação de serviços, nos termos do Decreto-lei no 9.760/1946:
Art. 64. Os bens imóveis da União não utilizados em serviço público poderão, qualquer
que seja a sua natureza, ser alugados, aforados ou cedidos.
§ 1o A locação se fará quando houver conveniência em tornar o imóvel produtivo,
conservando porém, a União, sua plena propriedade, considerada arrendamento
mediante condições especiais, quando objetivada a exploração de frutos ou prestação
de serviços.
Art. 96. Em se tratando de exploração de frutos ou prestação de serviços, a locação se
fará sob forma de arrendamento, mediante condições especiais, aprovadas pelo
Ministro da Fazenda. (g.n.)
40.
Como se vê o legislador tratou de distinguir os institutos do arrendamento e da
locação, assim, tendo em vista que a Lei no 10.637/2002 faculta a concessão de crédito
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

de PIS somente nos casos de pagamento a título de locação, não há permissivo legal
para o cálculo de crédito não cumulativo incidente sobre o pagamento decorrente de
arrendamento.
41.
Os demais contratos arrolados pelo interessado (fls. 84/91 ) também versam
sobre arrendamento, sendo que a principal diferença com o contrato anterior, encontra-
se no fato de o arrendador ser uma empresa de economia mista, entretanto, o mesmo
entendimento esposado anteriormente aplica-se a estes casos.
42.
Em face do exposto, nega-se o direito à apuração de crédito incidente sobre
pagamentos a título de permissão de uso e arrendamento.
[...]
Como se vê, a DRJ considerou que ambas despesas não permitem o creditamento
da Contribuição, por não se constituírem locação de prédios e, portanto, não enquadráveis no art.
3o, IV, das Leis nos 10.833, de 29/12/2003, e 10.637, de 30/12/2002.
Ressalte-se que esta matéria e envolvendo a mesma Contribuinte já foi objeto de
análise por esta Turma, por meio do Acórdão no 3301-007.705, Sessão de 18/02/2020, de
relatoria do il. Conselheiro Marcelo Costa Marques d`Oliveira, cujos trechos correspondentes
transcrevo a seguir:
[...]
Em relação aos gastos titulados “Arrendamento e da Permissão de Uso de
Área”, de acordo com os contratos (fls. 67 a 85), os terrenos foram utilizados para
passagem de gasodutos ou “recebimento, armazenamento, enchimento de GLP e
produtos correlatos”.
Exclusivamente com base na leitura dos contratos, não é possível concluir se
este gasto que era comum às atividades tributadas regularmente e às sujeitas à
tributação monofásica, requisito necessário ao cômputo na base de cálculo dos
créditos a serem rateados. Contudo, como este argumento não foi utilizado pela
fiscalização, também não será explorado por este relator.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02 dispõe que podem ser descontados
créditos relativos a “IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;”.
Em outras oportunidades, já manifestei-me no sentido de que o dispositivo legal
que dispõe sobre créditos deve receber interpretação restrita, pelo que ratifico o
procedimento fiscal, posto que o em tela não incluiu os terrenos entre os bens cujo
aluguel pode ser computado na base de cálculo dos créditos.
[...]
Diante do exposto, nada a ser provido também neste tópico do Recurso
Voluntário.
II.5
Do método do rateio proporcional
A Recorrente defende a apropriação dos créditos da Contribuição mediante a
utilização do método de rateio proporcional, nos termos da legislação vigente, incluindo as
receitas relativas à venda de bens do Ativo Imobilizado.
Aprecio.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

A Fiscalização considerou que o fato de as receitas de vendas de bens do Ativo
Imobilizado estarem excluídas da base de cálculo das Contribuições não implica a manutenção
de créditos a elas relacionadas.
Ainda, destacou o Fisco que a previsão para manutenção de créditos em relação às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das Contribuições ao
PIS e à Cofins, inserida no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, não inclui a manutenção de créditos
em relação à receita de venda do Ativo Imobilizado.
Dessa forma, o Fisco reduziu o percentual de rateio apurado pela Recorrente,
mediante exclusão dos cálculos das referidas receitas (venda do Ativo Imobilizado), por entender
violar o disposto nos §§7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a
seguir transcritos1:
[...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Não há litígio nos autos quanto ao critério acima, aplicado por analogia, na
apuração dos créditos a ressarcir tratados nos PER/DCOMPs em apreço.
E, assim sendo, ratifico o entendimento do Fisco, de que as receitas com vendas
do Ativo Imobilizado devem ser excluídas dos cálculos de apuração de créditos, em razão de que
os custos dos bens baixados não geram créditos de PIS/Cofins.
Vale ressaltar que, nos termos do inciso VI c/c inciso II do § 1o do art. 3° das Leis
n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, somente há crédito em relação ao custo de aquisição de
bens do Ativo Imobilizado na hipótese de estes serem utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços e estarem em uso e, por este motivo, sujeitos à depreciação,
a qual pode ser computada na base de cálculo dos créditos.
Diante de tais razões, nego provimento a esta parte do Recurso Voluntário.
II.6
Do crédito sobre bens do Ativo Imobilizado e a Importação
A Recorrente reque a reforma no tocante aos créditos relativos à importação de
bens do Ativo Imobilizado, refeente à Licença de Uso de software.
Argumenta que não adquire e simplesmente revende GLP, pois, para que este
produto seja utilizável pelo consumidor final, realiza o envase em botijões apropriados, o que
configura processo industrial (beneficiamento), nos termos do art. 4o, II, do RIPI/2002.

1 De similar teor em ambos diplomas legais: Relação a PIS na Lei no 10.637, de 2002, e à Cofins na Lei no 10.833,
de 2003.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

Por fim, colaciona julgado do CARF realizado no bojo Processo Administrativo
no 19515.720484/2012-87, o qual entende amparar seu pleito.
Aprecio.
No Despacho Decisório, o assunto está apresentado da seguinte forma (trechos):
6.4. Quanto às "Importações":
• Conforme se verifica da planilha de fl. 98, o crédito de importações-sobre
bens do ativo imobilizado se refere a "Licença de Uso" de software, o qual foi objeto
de crédito lançado integralmente em junho/2007 no valor de R$ 12.044,23.
• Tratando-se o contribuinte em tela de distribuidora de GLP, portanto empresa
comercial, não há que se falar em créditos desta natureza, razão pela qual foram
excluídos tais valores.
- Ainda- que fosse possível tal crédito, o contribuinte não poderia ter se
aproveitado integralmente no mês da aquisição, conforme pretendeu.
[...]
Custos, despesas e encargos possíveis
A partir das alterações promovidas pela Lei n° 10.865/2004 c/c art. 17 da Lei n°
11.033/2004, na tributação pela sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS
sobre a receita proveniente da revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada,
apesar da incidência de alíquota zero, passou a ser possível o desconto de créditos
referente a certos encargos, custos e despesas.
Tratando-se o interessado de distribuidor de GLP e, portanto, inserido no
regime de tributação concentrada, nem todas as hipóteses elencadas no art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 são passíveis de crédito.
Nesse sentido descabe o crédito referente a máquinas e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado de empresas comerciais, uma vez que, para fazer
jus a esse crédito, os bens devem ter como fim a "utilização na produção de bens ou
na prestação de serviços".
Ressalto que a alegação da Recorrente apresentada neste tópico do Recurso
Voluntário também constou da Manifestação de Inconformidade, a qual foi adequadamente
apreciada pela DRJ.
E, por concordar com os correspondentes fundamentos da decisão de piso, adoto-
os neste julgado como minhas razões para decidir esta parte da contenda, nos termos do art. 50,
§1o, da Lei no 9.784, de 1999, e conforme os seguintes trechos pertinentes:
[...]
51.
Outro ponto questionado pelo contribuinte diz respeito aos créditos relativos à
importação de bens do ativo imobilizado, referente à licença de uso de software.
52.
A Delegacia de origem glosou crédito referente à licença de uso de software,
tendo em vista que o contribuinte é uma empresa comercial e também por ter
aproveitado integralmente o crédito quando da aquisição do produto.
53.
A empresa interessada tem entre seus objetos sociais a comercialização de GLP.
As empresas comerciais não podem apurar crédito, nos termos do inciso II do artigo 3o
da Lei no 10.637/2002, ou seja, crédito calculado sobre bens e serviços utilizados
como insumos, pois não prestam serviço e nem fabricam ou produzem bens.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.896 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000043/2009-97

54.
Neste sentido há diversas manifestações da Administração: Soluções de
Consulta 16/2011 da SRRF 10, 42/2013 da SRRF 04 e 77/2013 da SRRF 08, da qual
destaco parte da ementa:
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. COMÉRCIO ATACADISTA.
Estabelece o art.3o, II, da Lei no10.833, de 2003, que ensejam apuração de créditos de
Cofins os dispêndios com bens e serviços utilizados como ‘insumo’ na atividade de
‘prestação de serviços’ e na atividade de ‘produção ou fabricação’ de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Ou seja, no que toca à
atividade de COMÉRCIO, não existe previsão legal para apuração de créditos em
relação à aquisição de ‘insumos’, inclusive combustíveis e lubrificantes. (g.n.)
55.
O manifestante alega que além de comercializar produtos também pratica a
industrialização de GLP.
56.
A par de se considerar a empresa comercial ou não, é certo que o contribuinte
não demonstrou que o software adquirido é utilizado na fase de engarrafamento de gás
GLP, fator decisivo para a concessão de crédito, tendo em vista que o programa de
computador usado nas etapas de comercialização não gera direito à apuração de
crédito, conforme anteriormente explanado.
57.
Ademais, quando da aquisição de bens do ativo imobilizado, o contribuinte não
pode apropriar-se integralmente do crédito. Deve, isto sim, valer-se da depreciação,
para poder calcular o crédito a que faz jus.
58.
O interessado não refutou a afirmação da fiscalização de que a empresa utilizou-
se integralmente do crédito de PIS decorrente da aquisição de licença de uso de
software, no mês de junho/2007, desta forma, também por esta razão, deve ser
mantida a glosa.
[...]
Portanto, nego provimento a esta parte do Recurso voluntário.
II.7
Do pedido de sustentação oral
Ao final do Recurso Voluntário, a Recorrente protesta pela oportuna realização de
sustentação oral.
Esclareço que as pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste
Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II,
do RICARF.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital